Tribunal: STF
Processo: Rcl 88529
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sérgio Pereira Silva contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Campo Maior/PI.
O reclamante relata que, em 2.12.2025, foram realizadas eleições para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Maior/PI, com vistas à composição do órgão para o biênio 2027/2028.
Sustenta que a realização antecipada do pleito viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.737.
Nesse contexto, afirma que “a opção pela escolha da data de renovação da Mesa Diretora do Legislativo Municipal para o segundo biênio da legislatura ainda no primeiro ano da legislatura, e a efetiva realização do pleito, não atendem ao critério de razoabilidade, esbarrando no princípio da contemporaneidade das eleições relacionadas a mandatos, conforme preceituam os artigos 28, 29, II, 77, caput, e 81, §1º, da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 5)
Aduz, ainda, que a antecipação das eleições também afronta o disposto no art. 11, § 3º do Regimento Interno daquela Casa Legislativa, o qual estabelece que “a eleição da Mesa para o segundo biênio deve ocorrer em sessão extraordinária imediatamente após a última sessão ordinária do segundo ano da legislatura. Considerando que o primeiro biênio corresponde a 2025/2026, o segundo ano da legislatura seria 2026, e não 2025, como ocorreu”. (eDOC 1, p. 5)
Por fim, requer a concessão de medida liminar para “suspender o resultado da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Maior - PI para o biênio 2027/2028 que foi realizada no dia 02/12/2025”. No mérito, pede a procedência da reclamação para “anular a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Maior/PI para o biênio 2027/2028, realizada no dia 02/12/2025, determinando-se a realização de novo pleito no dia 01/01/2027 (primeiro dia do terceiro ano da legislatura)”. (eDOC 1, p. 19-20)
A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 13)
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“Reclamação. Ato da Câmara Municipal de Campo Maior/PI. Antecipação de eleição para a composição de Mesa Diretora de Câmara Municipal. Alegação de afronta à decisão proferida na ADI n. 7.737/PE. Ilegitimidade ativa. Interesse jurídico não demonstrado. Impugnação de ato administrativo. Ausência de contrariedade à Súmula Vinculante. Não cabimento. Precedentes. Parecer por que a reclamação não seja conhecida”. (eDOC 24)

É o relatório.
Decido.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal é cabível para a preservação da competência do STF e para e garantia da autoridade de suas decisões.
O art. 103-A, incluído pela EC 45/2004, criou a figura da Súmula Vinculante e, em seu § 3º, também previu o cabimento de reclamação contra ato administrativo ou decisão judicial que lhe seja contrário ou que indevidamente a aplique. 
O Código de Processo Civil de 2015, regulamentando os referidos dispositivos constitucionais, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 
No que se refere ao caráter vinculante das decisões proferidas no âmbito de controle de constitucionalidade, confira-se o disposto no art. 102, § 2º, da Constituição:

“§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.

Ainda sobre a matéria, cito o art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, que também estabelece os efeitos da decisão em controle concentrado, a saber:

“Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal”.

Feitas essas considerações, conclui-se que as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade têm eficácia erga omnes e vinculam tanto o Judiciário quanto a Administração Pública. 
Assim, mostra-se plenamente cabível o ajuizamento de reclamação constitucional contra ato administrativo ou decisão judicial, quando indicado como paradigma enunciado de súmula vinculante ou decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em controle concentrado.
A esse propósito, confira-se o seguinte precedente firmado pelo Pleno:

“QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DE MÉRITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 28 DA LEI 9868/99: CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO. REFLEXOS. RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. É constitucional lei ordinária que define como de eficácia vinculante os julgamentos definitivos de mérito proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade (Lei 9868/99, artigo 28, parágrafo único). 2. Para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo, há similitude substancial de objetos nas ações declaratória de constitucionalidade e direta de inconstitucionalidade. Enquanto a primeira destina-se à aferição positiva de constitucionalidade a segunda traz pretensão negativa. Espécies de fiscalização objetiva que, em ambas, traduzem manifestação definitiva do Tribunal quanto à conformação da norma com a Constituição Federal. 3. A eficácia vinculante da ação declaratória de constitucionalidade, fixada pelo § 2º do artigo 102 da Carta da República, não se distingue, em essência, dos efeitos das decisões de mérito proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade. 4. Reclamação. Reconhecimento de legitimidade ativa ad causam de todos que comprovem prejuízo oriundo de decisões dos órgãos do Poder Judiciário, bem como da Administração Pública de todos os níveis, contrárias ao julgado do Tribunal. Ampliação do conceito de parte interessada (Lei 8038/90, artigo 13). Reflexos processuais da eficácia vinculante do acórdão a ser preservado. 5. Apreciado o mérito da ADI 1662-SP (DJ de 30.08.01), está o Município legitimado para propor reclamação. Agravo regimental provido.” (Rcl 1.880 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.3.2004, grifos nossos).

Ultrapassada essa questão, passo à análise do mérito.
No caso em análise, o reclamante alega, em síntese, que a antecipação das eleições da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Maior/PI teria violado o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 7.737.
A propósito, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito da referida ADI 7.737, de relatoria do Ministro Flávio Dino (DJe 16.7.2025), assentou que a antecipação excessiva da eleição da Mesa Diretora da Casa Legislativa para o segundo biênio ainda no primeiro ano da legislatura desconsidera o princípio segundo o qual cada mandato deve ser legitimado por um processo eleitoral próprio e contemporâneo ao período de sua vigência. 
Na ocasião, também ficou consignado que tal prática promove uma desvinculação da eleição do contexto político que deveria influenciá-la, podendo levar a uma desconexão entre a direção da Casa Legislativa e a realidade política vigente no momento do exercício do mandato. Confira-se a ementa do julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO EXCESSIVA DE ELEIÇÃO PARA MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PROCEDÊNCIA. 1. Os estados não possuem liberdade irrestrita para determinar qualquer forma de eleição para os cargos de direção dos seus parlamentos. Devem respeitar os limites impostos pela Constituição Federal, entre os quais os princípios republicano e democrático. Da mesma forma, a autonomia estadual para definir o momento das eleições das mesas diretivas deve ser exercida de acordo com as diretrizes constitucionais. Precedentes. 2. A Resolução ALEPE nº 1.936/2023, ora impugnada, modificou a redação do § 2º do art. 74 para permitir a antecipação da eleição para o mês de novembro do primeiro ano da legislatura, período muito distante do início do segundo biênio, o que diminui as chances de grupos minoritários disputarem a liderança no segundo biênio, dificulta a alternância nos cargos de poder e reduz a representatividade das instituições em relação às mudanças políticas e sociais. 3. Ao antecipar excessivamente as eleições, a resolução desconsidera o princípio de que cada mandato deve ser legitimado por um processo eleitoral próprio e contemporâneo ao período de sua vigência. Promove-se uma desvinculação da eleição do contexto político que deveria influenciá-la, podendo levar a uma desconexão entre a direção da Casa Legislativa e a realidade política vigente no momento do exercício do mandato. 4. Liminar foi deferida e ratificada pelo Pleno à unanimidade. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade, com eficácia ex tunc, da Resolução ALEPE n. 1.936/2023, restabelecendo-se, pelos efeitos repristinatórios, a redação anterior do art. 74, § 2º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Pernambuco”. (ADI 7737, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 16.07.2025)

Na ocasião, foi declarada a inconstitucionalidade da Resolução 1.936/2023 da Assembleia Legislativa de Pernambuco e restabeleceu-se, pelos efeitos repristinatórios, a redação anterior do art. 74, § 2º, do Regimento Interno da ALEPE, segundo o qual, no segundo biênio, a eleição será realizada em Reunião Extraordinária convocada pelo Presidente, entre os dias 1º de dezembro do segundo ano da Legislatura e 1º de fevereiro do terceiro ano da Legislatura, em data a ser designada pela Mesa Diretora.
Registre-se, ainda, que esta Corte, no julgamento da ADI 7.350, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, das ADIs 7.753 e 7.732, ambas de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, bem como da ADI 7.734 (MC-Ref), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assentou que a eleição da Mesa Diretora das Casas Legislativas deve ocorrer a partir do mês de outubro do ano anterior ao início do respectivo mandato, em observância aos princípios republicano e democrático e ao critério da contemporaneidade. Confira-se, a título exemplificativo,  a ementa dos seguintes julgados:

“Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Antecipação de Eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Inconstitucionalidade. Ação julgada procedente. Modulação de efeitos. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral da República contra o art. 7 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá - ALAP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o dispositivo impugnado, que autoriza a realização antecipada da eleição para a composição da Mesa Diretora de Assembleia Legislativa para o segundo biênio da legislatura, é constitucional. III. Razões de decidir 3. Consoante entendimento firmado na ADI 7.350/DF, a antecipação da eleição para a composição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura deve observar critérios de contemporaneidade e de razoabilidade. 4. Naquele julgamento, como parâmetro temporal, o Plenário fixou o mês de outubro anterior ao início do biênio, em respeito aos princípios da alternância do poder político e da temporalidade dos mandatos, bem como o postulado democrático, do qual são corolários a periodicidade e a contemporaneidade dos pleitos, elementos essenciais para a promoção do pluralismo político. 5. Presença, no caso, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999. IV. Dispositivo 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para dar interpretação conforme à Constituição Federal ao caput do art. 7º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Amapá, assentando que a eleição da Mesa Diretora da ALAP para o segundo biênio somente pode ser realizada a partir do mês de outubro anterior ao início do biênio, com modulação dos efeitos da decisão”. (ADI 7732, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2025; grifos nossos)

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE. SEGUNDO BIÊNIO DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. EXIGÊNCIA DE CONTEPORANEIDADE ENTRE MOMENTO DA ELEIÇÃO E EXERCÍCIO DO MANDATO. INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação Direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra o art. 10 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, que permite que a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio de cada legislatura ocorra até o encerramento da sessão legislativa do primeiro biênio. No caso, a eleição foi realizada com 18 meses de antecedência, em 6 de junho de 2023, para o biênio 2025-2027. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se os Regimentos Internos das Assembleias Legislativas dos Estados-membros podem autorizar a realização antecipada de eleição para a composição da Mesa Diretora no segundo biênio da legislatura, ou se essa eleição deve ocorrer em data próxima ao início do mantado respectivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal estabelece o critério de contemporaneidade (arts. 28, 29, II, 77 e 81, §1º, CF), da periodicidade e da pluralidade das eleições, a exigir que a escolha para mandatos no Poder Legislativo ocorra em data próxima ao início do exercício respectivo, vedada a antecipação de eleições para a Mesa Diretora, em observância aos princípios republicano e democrático, evitando a perpetuação de um mesmo grupo político e assegurando que a composição da Mesa Diretora reflita a composição política atual dos membros da Assembleia Legislativa. 4. É inconstitucional a antecipação de eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura, por violação aos princípios republicano e democrático, devendo-se aplicar o marco temporal previsto no art. 77, caput, CF, ao início do mandato no segundo biênio de cada legislatura. Precedente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Medida cautelar referendada para (a) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 10, caput, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, estabelecendo que a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura deve ocorrer somente a partir de outubro do ano anterior ao início do exercício do mandato, e (b) anular a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe para o biênio 2025-2027, realizada em 6/6/2023. Tese de julgamento: É inconstitucional a antecipação da eleição da Mesa Diretora das Assembleias Legislativas para o segundo biênio da legislatura; a eleição deve ocorrer a partir de outubro do ano anterior ao início do respectivo mandato, em conformidade com os princípios republicano e democrático e com o critério da contemporaneidade. Dispositivos relevantes : CF/1988, arts. 1º, 28, 29, II, 57, §4º, 77, caput, e 81, §1º. Jurisprudência relevante : STF, ADI 7350, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (2024)”. (ADI 7734 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe- 25.02.2025; grifos nossos)

Destaco que, não obstante os paradigmas indicados tenham sido proferidos em ações relativas às eleições das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas, o entendimento firmado por esta Corte também se aplica às Câmaras Municipais, pois inexistem razões distintivas válidas, impondo-se a essas Casas Legislativas a observância dos mesmos parâmetros constitucionais quanto ao momento de eleição de seus órgãos diretivos.
Pois bem.
No caso concreto, extrai-se da Ata nº 42/2025, acostada aos autos no eDOC 17, que, em 2.12.2025, foi realizada a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Maior/PI para o biênio 2027/2028, com fundamento no art. 11, § 3º, do Regimento Interno daquela Casa Legislativa, que assim dispõe:

REGIMENTO INTERNO 
Art. 11. Ainda na Sessão Solene de instalação, imediatamente após a posse, verificada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, proceder-se-á a eleição dos componentes da Mesa Diretora para o mandato de 02 (dois) anos. 
§ 1º Poderão votar ou ser votados os Vereadores em exercício. 
§ 2º Serão eleitos os membros da chapa que obtiver maioria simples dos votos; em seguida, tomarão posse automaticamente, mediante termo lavrado pelo Secretário ad hoc e entrarão em exercício imediato. 
§ 3º A eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio far-se-á na primeira Sessão da primeira semana do mês de dezembro, do primeiro ano da legislatura. (Redação dada pela Resolução nº 276/2017, de 21 de Novembro de 2017).

Diante desse contexto, evidencia-se que o pleito realizado em 2.12.2025 ocorreu com acentuada antecipação, ainda no primeiro ano da legislatura, em momento significativamente distante do início do exercício do mandato correspondente ao segundo biênio. Tal circunstância revela manifesta incompatibilidade com os critérios de contemporaneidade e razoabilidade firmados por esta Suprema Corte nos paradigmas anteriormente mencionados.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para anular a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Maior/PI para o biênio 2027/2028, realizada em 2.12.2025, e determinar que nova eleição seja realizada em conformidade com a orientação firmada por esta Corte, a partir do mês de outubro do ano anterior ao início do respectivo mandato.
Comunique-se.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente